Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de Id. Num. 71208163, tendo em vista o julgamento da demanda pelo Colegiado, de forma que as questões trazidas na petição em questão demandam recurso próprio. I. Brasília, 30 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator